Tribunal: TJDFT
Processo: 0751931-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ESTADO. OBTENÇÃO DE CIDADANIA ESTRANGEIRA. COMPROVAÇÃO DA CADEIA DE ASCEDENTES. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. A competência, presente o Princípio da Asserção, é regulada pelos elementos da causa: partes, causa de pedir e pedido.

2. Se a República Federativa do Brasil permite a cumulação de cidadanias, em caso de reconhecimento originário de legislação estrangeira, nos termos alínea a, II, parágrafo quarto, do artigo 12, da Constituição Federal, as ações declaratórias de estado podem servir ao desiderato de afastar dúvidas quanto à qualificação da pessoa, para esses fins.

3. E como a declaração de estado terá efeitos registrais e não se está a reparar um defeito próprio do ato registral (artigo 31, da Lei de Organização Judiciária), a competência é, inequivocamente, da Vara de Família (artigo 27, I, a, da mesma Lei) para julgar a nominada “Ação Declaratória de Paternidade”.

4. Conflito Negativo de Competência conhecido e reconhecida a competência do Juízo Suscitado, da Vara de Família.